Tribunal: CARF
Processo: 10680.723020/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723020/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.104 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
BOK SOON LEE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, se não houver
questionamento quanto à sua tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-
calendário 2009, formalizando a exigência do crédito tributário assim discriminado
(valores em reais):
IMPOSTO DE RENDA - 0211
3.064,24
MULTA DE MORA
612,84
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723020/2011-65
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.104 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723020/2011-65

JUROS DE MORA (até 03/2011)

287,73

TOTAL
3.964,81
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, fls. 08 a 13, onde foi glosado o valor de R$3.064,24, indevidamente
compensado a título de Carnê-leão, referente à diferença entre o valor declarado de
R$3.064,24, e o efetivamente recolhido com o código de receita 0190 de R$0,00.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03, e
documentos de fls. 15 a 27, onde informa que recebeu no dia 06/04/2011 o comunicado
do presente lançamento.
Afirma que efetuou os recolhimentos a título de carnê-leão mas que o CPF nos
documentos darf foram preenchidos incorretamente. Diz que tentou providenciar a
retificação do referido campo, porém o titular do CPF colocado de forma incorreta no
darf está fazendo várias viagens a negócio, sendo difícil para esse a apresentação dos
pedidos de retificação de darf.
Informa que assim que o titular (Ronaldo Perri) retornar das viagens assinará os redarf
para regularizar a situação.
Requer o acolhimento da impugnação para se determinar o cancelamento do débito
fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recolhimentos dos valores lançados no carnê-leão foram feitos
equivocadamente com CPF de terceiros e estão comprovados nos autos..
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a instauração, ou não, do litígio, porquanto as matérias de
fato, que sequer foram apreciadas pela instância a quo, somente poderiam ser analisadas se
superada a questão da existência de lide. Sobre este aspecto o contribuinte nada mencionou em
seu recurso.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A contribuinte suscita, em preliminar, que a impugnação está sendo apresentada no
prazo legal com amparo no art. 15 do Decreto 70.235/72.
O prazo legal para formalização por escrito da impugnação é de 30 (trinta) dias,
contados da data da ciência do ato que originou o procedimento, consoante previsto nos
arts. 14 a 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações dadas pelos art. 1o
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.104 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723020/2011-65

da Lei no 8.748, de 1993, art. 67 da Lei no 9.532, de 1997, e art. 113 da Lei no 11.196, de
2005.
Em que pese a afirmativa da contribuinte de que recebeu a Notificação de Lançamento
em 06/04/2011, verifica-se que esse recebimento ocorreu em 30/03/2011, conforme
cópia de AR, juntada à fl. 40, no endereço constante do cadastro e fornecido pela
contribuinte em sua declaração de renda. Contando-se os trinta dias, o prazo final de
apresentação de impugnação encerrou-se em 29/04/2011 (vencimento da multa em
04/05/2011) e sua petição foi recepcionada em 05/05/2011 afigurando-se, pois, a
intempestividade da impugnação.
A impugnação apresentada extemporâneamente equivale a sua não apresentação. Por
isso, além de não instaurar o litígio fiscal administrativo, impede que as razões de
mérito sejam examinadas pela autoridade julgadora.
Nesse sentido, assim dispõe o Ato Declaratório no 15, de 1996:
“O Coordenador-Geral do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o disposto no artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional Lei n.
5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos artigos 15 e 21 do Decreto n. 70.235, de 6 de
março de 1972, com a redação do artigo 12 da Lei n. 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Assim, voto no sentido de não conhecer da impugnação apresentada em face da sua
intempestividade e declarar impossibilitado o julgamento do mérito do valor exigido na
presente Notificação de Lançamento.
Assinado Digitalmente
Maria Luiza Jeber Jardim – Relatora
O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972 .
Apenas para complementar a fundamentação contida na decisão guerreada,
verifica-se que em seu recurso o contribuinte nada refuta sobre a intempestividade da
impugnação.
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Não se verifica a existência de vícios na autuação que pudessem de pronto levar à
percepção de ilegalidade do procedimento adotado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.104 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723020/2011-65

Fl. 96
DF CARF MF
Original